Tribunal: TJMT
Processo: 1017897-59.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017897-59.2016.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: FERNANDO MARIANO BOA MORTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id 53259964):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.
(N.U 1017897-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, manteve a sentença proferida na Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) à parte autora, a título de seguro obrigatório, e honorários arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), majorados em sede de apelação para R$ 1.600,00. (mil e seiscentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8o, do CPC.
O Recorrente alega violação ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só deve ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.
Recurso tempestivo (Id 56851971).
Contrarrazões sob Id 60004958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, a qual, no caso concreto, foi de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV